Tribunal: TJPA
Processo: 0002853-88.2014.8.14.0110
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0002853-88.2014.8.14.0110

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

EMBARGADO: BERENICE FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, por ausência de obscuridade, contradição, omissão, reconhecendo, ainda, seu
caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos do voto

do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).
Afirmou impedimento/suspeição
o Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO
0002853-88.2014.8.14.0110

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO(A): JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14045, DANILO RIBEIRO ROCHA – OAB/PA 20129, DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA – OAB/PA 21764

EMBARGADO:
BERENICE FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO(A):
SAMIR ABFADILL TOUTENGE JÚNIOR – OAB/PA 5432, LARA CASTANHEIRA IGLEZIAS DIAS – OAB/PA 12721, AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORRÊA – OAB/PA 7164, ANA PAULA SALGADO FRIAS – OAB/PA 15119, MARIA D’AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO – OAB/PA 18305, MICHELL MENDES DURANS DA SILVA – OAB/PA 12024

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID. 5150404)
opostos contra decisão colegiada que julgou o
agravo
interno
,

interposto contra decisão de negativa de seguimento de
recurso especial
(ID. 5150403)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em virtude
de a
decisão colegiada estar em conformidade com a tese fixada no recurso especial repetitivo 1.110.848/RN (tema 141)
.

A parte recorrente, em síntese,
suscitou
que

não foi apreciada

a distinção alegada, qual seja, a ausência de declaração de nulidade do contrato do recorrido.

Não foram apresentadas
contrarrazões

(
I
D
.
5220303
)
.

É o relatório
.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL NA APELAÇÃO
000
2853
-
88
.201
4
.8.14.0110
(GOIANESIA DO PARÁ)

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Com efeito, as razões dos
aclaratórios
revelam tão somente o intuito de reapreciação
da matéria
, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (
REsp
1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013,
DJe
17/03/2014).

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(
EDcl
no
REsp
1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado, a apontada
omissão
a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à orientação
,
assente
no Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido
de que o contrato declarado nulo, por ausência de
prévia
aprovação em con
curso público, gera
ria
direito ao f
undo de garantia por tempo de serviço – FGTS e saldo de salário. (
REsp
1.110.848/RN – tema 141).

A suposta omissão
,
a respeito da ausência de declaração de nulidade do contrato de trabalho
,

não prospera, uma vez que
,
de modo expresso
,
a turma julgadora
declarou

que
“
o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará está em harmonia com entendimento no sentido de que “A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública” (RE 1205876/PA)
”
.

Sendo assim, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Tudo somado,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 01/07/2021